Tribunal: CARF
Processo: 10932.000382/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000382/2007-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.299 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INGENICO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da responsabilidade pela retenção e recolhimento de 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura expedida em virtude de serviços
contratados mediante cessão de mão de obra.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17.26.284 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II – DRJ/SPO II -, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.516 a 2.524):
Trata-se de Auto de Infração [Notificação Fiscal de Lançamento] por descumprimento
de Obrigação Principal Previdenciária lavrado[a] pela Fiscalização da Receita Federal
do Brasil em face do contribuinte acima identificado, que de acordo com Relatório
Fiscal de fls. 129/137, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes as retenções de 11% (onze por cento) na cessão de mão-de-obra,
conforme o disposto no artigo 31, §3°, da Lei n.o 8.212/1991, com a redação dada pela
Lei n.o 9.711/1997, cujos recolhimentos na forma apropriada não foram comprovados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000382/2007-99
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

O presente débito refere-se ao período de 01/2004 a 01/2007, sendo que serviram de
base para a emissão deste auto de infração os seguintes documentos examinados durante
o procedimento fiscal: a) registro contábil apresentado em meio magnético; b) notas
fiscais/faturas/recibos de prestação de serviços; e c) contratos de prestação de serviços.
Nos termos do citado Relatório Fiscal, as pessoas jurídicas discriminadas no item 11
prestaram serviços de manutenção e instalação de equipamentos ao notificado,
conforme contratos apresentados. Nos arquivos digitais fornecidos não houve
especificação dos estabelecimentos tomadores de serviços, sendo considerado o
estabelecimento matriz (03.616.81410001-43) para fins de levantamento.
A contratação da prestação de serviços entre as Prestadoras e a Autuada foram
efetuadas mediante Contrato Padrão Serviços.
Os serviços prestados à tomadora se enquadram de acordo com os parágrafos 1°, 2° e 3°
do artigo 143 da Instrução Normativa MPS/SRP n.° 03 de 14/07/2005, com vigência a
partir de 01/08/2005. A Instrução Normativa MPS/SRP n.° 03 revogou a Instrução
Normativa INSS/DC n.° 100, de 18/12/2003, anteriormente vigente. Os serviços de
manutenção efetuados na cessão de mão-de-obra pelas empresas prestadoras estão
sujeitos a retenção de 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra das notas fiscais,
faturas ou recibos de serviços, conforme artigo 146, inciso XIV, da IN MPS/SRP n.°
03/2005.
O presente levantamento teve como base de cálculo 50% do valor bruto da nota fiscal
de serviços, conforme artigo 150 da IN MPS/SRP n.° 03/2005, posto que nos contratos
apresentados houve a previsão de fornecimento de material.
Os serviços foram tomados periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma
necessidade permanente, isto é dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. A autuada
necessita destes serviços e portanto, terceiriza grande parte de sua mão de obra. As
notas fiscais de serviços são emitidas todos os meses, não se enquadrando, portanto, em
uma empreitada. Conforme contratos de prestação de serviços, a Fiscalização da RFB
observou certas obrigações da contratada características na cessão de mão de obra e
nunca em uma empreitada. Além disso, observou-se que a empresa mantém equipes à
disposição da autuada, prestando serviços onde ela determinar, conforme contrato
padrão para todas as prestadoras de serviços relacionadas as fls. 133/135.
O valor consolidado do débito na data de 26/07/2007 importava na quantia de R$
1.724.729,43 (um milhão setecentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e nove reais
e quarenta e três centavos).
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 dias para apresentação de defesa ou
pagamento do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva
As fls. 141/166, juntando procuração com poderes específicos As fls. 167/168, e
documentos As fls. 169/1.156, alegando em síntese que:
 É nulo o procedimento fiscal em questão, posto que o mandado de procedimento
fiscal descumpriu formalidade essencial estabelecida pela Portaria RFB n.°
4.066/2007, qual seja, a ausência de assinatura da autoridade outorgante (inciso
VII do artigo 7°)
 O processamento do presente feito deve ocorrer nos termos do Decreto n.°
70.235/72, face o conteúdo do artigo 25 da Lei n.° 11.457/2007, que criou a
Receita Federal do Brasil;
 A operação realizada entre a autuada e seus parceiros comerciais não é fato
gerador da contribuição em questão, já que lhe falta uma das condições;
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

 Os prestadores de serviços tomados por base neste AIOP não mantém equipes à
disposição da autuada, posto que são abertos ao público em geral, atendem a
qualquer pessoa ou empresa que deseje contratar seus serviços, mediante suas
possibilidades de trabalho e fluxo de solicitações de serviço;
 A operação da impugnante não caracteriza cessão de mão de obra, pois o
prestador não disponibiliza o tempo todo seus funcionários exclusivamente a
serviço da autuada, posto que os mesmos empregados atendem a diversas outras
empresas inclusive concorrentes da impugnante. Tal fato resta comprovado pois
as notas fiscais emitidas não são sequenciais, e seus emissores, funcionários dos
prestadores, não são sempre os mesmos, o que descaracteriza por completo
eventual pessoal idade;
 O fato de haver disposição contratual especificando horário de atendimento é
necessário porque são agendadas visitas técnicas, mas isso não quer dizer que há
equipes A disposição da autuada;
 A maioria dos prestadores de serviços são optantes pelo SIMPLES, regime de
tributação instituído pela Lei n.o 9.317/96, sendo que a retenção determinada pela
lei n.o 8.212/91 é incompatível com o referido sistema de recolhimento de
tributos, posto que a Lei n.o 9.317/96 é especifica e portanto, revogadora segundo
o principio lex specialis derogat generalis. Por este motivo devem ser
cancelados os levantamentos R1, R4, R5, R6, R7, R9, R1O, R11 e R12;
 Os prestadores de serviços estão quites com a Previdência Social, e portanto,
exigir-se o montante do tributo nos dois elos da cadeia (prestador e tomador)
constituiria dupla incidência, pois se estaria cobrando duas vezes o mesmo
tributo, o que seria enriquecimento ilícito da Administração;
 A Instrução Normativa obriga os tomadores a reterem apenas sobre os serviços
de manutenção, e não sobre os de instalação, desinstalação, etc., motivo pelo
qual, as notas fiscais relacionadas As fls. 158/164 devem ser excluídas do
presente auto de infração;
 Caso as cópias dos documentos anexados sejam insuficientes, requer a
realização de perícia com fundamento no artigo 16, inciso IV, do Decreto n.°
70.235/72, sendo que formula quesitos e indica perito técnico As fls. 166;/
Da Diligência Fiscal Realizada
Em análise preliminar realizada nestes autos por este relator, através do despacho de fls.
1.160/1.161 determinou-se a realização de Diligência Fiscal para que a Fiscal Autuante
procedesse a analise das notas fiscais de prestação de serviços anexadas pelo
contribuinte às fls. 169/1.159, e eventual exclusão de todas aquelas que continham
atividades não abrangidas pelo inciso XIV do artigo 146 da IN MPS/SRP n.° 03/2005
(manutenção de instalação).
As fls. 1.185 a Fiscalização da RFB apresentou Informação Fiscal, prestando os
seguintes esclarecimentos:
Nos registros via meio magnético, apresentados pela empresa, com a relação de
notas fiscais emitidas, é citado o tipo de serviço que no caso, por exemplo, do
"Divair Evangelista de Camargo", seria reparação/instalação de equipamento",
conforme anexo de fls. 1.164/1.166. Os contratos, também, nos deixam claro o
tipo de serviço de manutenção à disposição da contratante. A emissão de notas
fiscais para todos os meses, também citando o exemplo do Divair Evangelista de
Camargo, deixa-nos claro tratar-se de manutenção. Entendemos que, para uma
empresa, a manutenção é uma necessidade permanente, enquanto a instalação é
algo esporádico.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

Em atendimento ao despacho de fls. 1.160/1.161, esta auditoria emitiu
FORCED’S às fls. 1.167/1.184, com comando de exclusão, referentes às notas
fiscais exclusivas de instalação, lembrando que as notas fiscais que constam
instalação e manutenção foram mantidas, já que a base de cálculo utilizada foi de
50%.
Ficou prejudicada a exclusão de notas fiscais em nome de Divair Evangelista do
Carmo números 952, 958, 968, 981 e 988, pois as notas fiscais em arquivos
digitais apresentadas pela empresa no decorrer da ação fiscal e levantadas por
esta fiscalização, diferem em valores das apresentadas e anexadas neste processo.
Portanto, procede em parte a manifestação quanto à pertinência dos documentos
juntados na defesa."
Conforme comprova Termo de Vista Processual anexado às fls. 1.189, o procurador da
autuada tomou ciência do resultado da diligência realizada, sendo apresentado às fls.
1.194/1.198 manifestação acerca desta, onde foi alegado em síntese que:
 Com relação às divergências apontadas com fundamento de negativa à exclusão
das notas 952, 958, 981 e 988, a autuada não conseguiu identificar precisamente
qual o fundamento de fato ou de direito da manutenção da exigência fiscal com
relação às mesmas;
 Os lançamentos das mencionadas notas foram feitos erroneamente nas posições
subsequentes do relatório fornecido pela autuada. O lançamento da nota fiscal n.°
952 fora feito na posição da nota fiscal n.o 957 do relatório, o da 958 na 961, da
968 na 969, da 981 na 988 e desta última na 987;
 O inconformismo do impugnante não reside apenas nesse fato, e sim porque a
prestação de serviço que originou as notas fiscais não é passível de retenção e,
consequentemente, não é fato gerador da obrigação tributária em comento. Se
não é serviço de manutenção, não pode sofrer retenção;
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
Inconformada a Impugnante apresentou contestação, julgada procedente em parte
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, cuja ementa
transcrevemos (processo digital, fls. 2.514 a 2.542):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2007
AIOP Debcad n.° 37.014.688-3 de 26/07/2007.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se constitui em vicio insanável a falta de assinatura da autoridade outorgante no
instrumento físico de MPF, uma vez que a Portaria RFB n.° 4.066/2007 prevê a
possibilidade deste ser assinado eletronicamente.
APLICAÇÃO
DO
DECRETO
n.°
70.235/72
NOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS FISCAIS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA
RFB.
Nos termos do §1 0 do artigo 16 e inciso I do artigo 25, ambos da Lei n.° 11.457/2007,
aplicar-se-á integralmente o Decreto n.° 70.235/1972 para os processos administrativos
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

fiscais previdencidrios administrados pela Receita Federal do Brasil somente para
aqueles cujo lançamento ocorram a partir de 01.04.2008.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11 %. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher a
importância retida em nome da empresa cedente da mãode- obra, sendo que a partir da
competência de 02/1999 tal procedimento possui natureza jurídica de substituição
tributária.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Enseja a revisão do lançamento à apresentação pelo contribuinte de elementos de prova
robustos que comprovem o direito alegado.
PERÍCIA CONTÁBIL.
Indefere-se pedido de pericia para comprovar mesma matéria que já foi objeto de
auditoria pela Fiscalização da RFB.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação, cancelando o crédito tributário decorrente do serviço de instalação contratado, o
qual foi comprovado por ocasião da diligência realizada. Confira-se nos excetos daquela decisão,
que ora transcrevo (processo digital, fls. 2.536 e 2.540):
Conforme suscitado pela impugnação apresentada e diligência fiscal realizada
especialmente para este fim, procedeu-se à exclusão do lançamento em tela todas as
notas fiscais em que o contribuinte logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a
prestação de atividades de instalação, modalidade não contemplada pelo artigo 146 da
IN MPS/SRP n.o 03/2005 para efeitos de retenção, sendo aplicada para as demais notas
fiscais a alíquota de 50% para obtenção da base de cálculo, conforme artigo 150, I, da
citada IN, posto que nos Contratos apresentados à Fiscalização houve previsão de
fornecimento de material:
[...]
O valor consolidado do débito na data de 26/07/2007 passa DE R$ 1.724.729,43 (um
milhão setecentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três
centavos) PARA R$ 1.646.212,58 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil duzentos
e doze reais e cinqüenta e oito centavos), conforme Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DRD-R anexado às fls. 1.200/1.247.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 2.554 a 2.586):
1. Assevera que o lançamento deverá ser anulado, face a ausência da assinatura do
Auditor Fiscal da RFB no Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

2. Manifesta não ter obrigação de reter dita contribuição;
3. Aduz ausência de critério por parte do julgador de origem tocante à exclusão
das notas fiscais remanescentes.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/10/2008
(processo digital, fl. 2.546), e a peça recursal foi interposta em 18/11/2008 (processo digital, fl.
2.554), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Conversão do julgamento em diligência – Voto vencedor
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 9 de
novembro de 2021, sendo reportado julgamento convertido em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.119, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 2.743 a 2.749):
Nessa perspectiva, transcrevo excertos da minuta do voto apresentado pela ilustre
Relatora, que muito bem contextualiza a situação posta, nestes termos:
Das notas fiscais não excluídas
O recorrente alega, por fim, que não houve critério por parte do julgador de primeira
instância na exclusão das notas fiscais que remanesceram da diligência fiscal
determinada, pois sem nenhuma justificativa, exclui parcialmente notas fiscais relativas
aos prestadores R3 - Divair Evangelista do Carmo ME, R8 - R.R. Meirelles e
Companhia Ltda. e R10 - Abico Serviços em Informática S/C Ltda. relativas aos
serviços de instalação, mantendo as notas fiscais referentes a reembolso de ICMS,
passagem e ressarcimento de custos.
Nesse sentido, apresenta planilha a fls. 2574/2582 relacionando uma série de notas
ficais constantes dos autos, que não diriam respeito ao fato gerador do tributo cobrado, e
que foram mantidas tanto pela autoridade de origem quanto pelo julgador “a quo”.
Pois bem.
O art. 31 da Lei no 8212/91, com redação dada pela Lei no 9711/98, vigente ao
tempo do fato gerador do tributo cobrado, dispunha que:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5odo art. 33.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)
A IN/SRF no 05/2003 detalha, em seu art. 143, acima transcrito, os requisitos
para que o serviço se caracterize como prestado mediante cessão de mão de obra
e, em seu art. 145, relaciona quais serviços estarão sujeitos à retenção de 11%
sobre a respectiva nota fiscal/fatura se assim forem prestados.
Nesse pressuposto, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil analisar detidamente a documentação constante da reportada planilha
anexada aos autos (processo digital, fls. 2.574 a 2.582). Assim entendido, o resultado do
referido levantamento deverá ser consolidado em relatório fiscal conclusivo, nele
constando, detalhadamente, os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo do
crédito constituído, por não se caracterizar prestação de serviço mediante cessão de mão
de obra, sujeita à retenção de 11% (onze por cento).
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória,
restando
confirmados os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo do crédito constituído,
nestes termos (processo digital, fls. 2.754 a 2.774):
2.1. Preliminarmente informamos que o presente levantamento teve como Base de
Cálculo 50% do Valor Bruto das Notas Fiscais de Serviços, conforme artigo 150 da IN
MPS/SRP no 03/2005, posto que os nos contratos apresentados houve a previsão de
fornecimento de material, assim os valores que procedemos a exclusão serão as bases de
cálculos constantes do Relatório de Lançamentos – RL de fls 156 a 234, e que não
tiveram suas exclusões promovidas pelo FORCED’S às fls. 2349 a 2383, (no antiga fls.
1.167 a 1.184), em atendimento ao despacho de fls. 2335 a 2337 ( no antiga fls. 1.160 a
1.161).
2.2. Esclarecemos que no Relatório de Lançamentos, já mencionado no item anterior,
constam os valores de bases do levantamento discriminados por prestadores e teve como
observação do documento de origem do levantamento “a Numeração da Nota Fiscal-
NF”, desta forma DESTACAMOS que os documentos constantes da planilha
apresentada pela empresa de fls. 2574 a 2582, que não se referem a Notas Fiscais – NF,
como Recibos e Notas de Débito não foram localizados no Relatório de Levantamentos,
assim se conclui que os 50% do Valor Bruto desses documentos não compuseram as
bases de cálculos do presente levantamento, ficando estes documentos desconsiderado
para as exclusões realizadas, conforme relacionados na planilha a seguir:
[...]
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

2.3. Considerando a elaboração FORCED’s com exclusão de 50% Valores das Notas
Fiscais, cuja as descrições de serviços não caracterizava a prestação de serviço mediante
cessão de mão de obra, por não estar sujeita à retenção de 11% (onze por cento),
realizada na diligência anterior pela auditora Regina Helena R. T. Saura da DRF – São
Bernardo, às fls. 2385.
2.4. Considerando que a empresa alegou que permaneceram ainda outras notas fiscais
com as mesmas características, que não foram excluídas na Diligência mencionada no
item 2.3, e, visto que os serviços prestados discriminados no corpo das notas fiscais se
tratam de instalações, ajuda de custo, despesas de viagem, reembolso de ICMS, e, não
existindo outros elementos para sua caracterização como cessão de mão de obra,
realizamos as exclusões dos Valores das Bases de Cálculos que serviram para o presente
levantamento, conforme demonstrado na Planilha Demonstrativa dos Valores Excluídos
que Integraram as Bases de Cálculo do Levantamento, anexada ao presente processo.
3. Nesta Diligência que ora realizamos, o valor excluído de base de cálculo importa em
R$ 189.829,85, (cento e oitenta e nove, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco
centavos) e que resultou no valor em R$ 20.881,28 (valor de retenção de 11%), valores
originários de contribuição previdenciária, deduzidas do valor do débito, conforme
demonstrado a seguir:

[...]

Resposta à intimação da diligência
Ao ser intimada do resultado da diligência, a Recorrente assim se manifestou
(processo digital, fls. 2.783 a 2.786):
9. Irresignada, a RECORRENTE interpôs recurso voluntário reforçando que, dentre as
notas fiscais mantidas no lançamento, há serviços que não se referem a cessão de mão-
de-obra suscetível à retenção dos 11% e, ainda, há casos de reembolsos de despesas que
sequer correspondem a uma prestação de serviços (cfr. planilha de fls. 2574/2582).
Outrossim, restou demonstrada a manutenção do “recolhimento em duplicidade”, haja
vista que sendo cobrado da RECORRENTE (tomadora) as contribuições previdenciárias
recolhidas pelos prestadores de serviço.
[...]
12. Com efeito, de todas as notas listas na planilha de fls. 2574/2582, a Receita Federal
excluiu integralmente as notas fiscais de prestação de serviços constantes da referida
planilha, tendo apenas deixado de proceder a exclusão do lançamento em relação às
cobranças de reembolsos de despesas realizadas por meio de notas de débitos e que não
haviam sido incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária lançada.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000382/2007-99

13. Em resumo, a diligência fiscal realizada pela Receita Federal após análise dos
documentos comprobatórios apresentados pela IMPUGNANTE confirmou os
argumentos aduzidos no recurso voluntário, no sentido de reconhecer que a autuação
realmente abrangeu, de forma indevida, valore referentes a serviços de instalação que
não estão sujeitos à retenção dos 11%, bem como valores relativos a reembolsos de
despesas.
Conversão do julgamento em diligência
Consoante se vê, o reportado julgamento foi convertido em diligência
anteriormente, para manifestação da autoridade fiscal acerca das notas fiscais questionadas, à
época, pela Recorrente. Contudo, durante novo julgamento, surgiu fato de relevante interesse
para o deslinde da questão, que foi o apontamento de supostos prestadores optantes pelo
SIMPLES, matéria objeto do Tema no 171 do STJ, aprovado na sistemática dos recursos
repetitivos, de cumprimento obrigatório pelo Colegiado, cuja tese transcrevemos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se
aplica às empresas optantes pelo Simples.
Nesse pressuposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência
para que a unidade de preparo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil manifeste-se:
1. acerca do extrato detalhado de consulta aos supostos optantes pelo Simples
relacionados às fls. 2.813 (vigência de inclusão e exclusão);
2. supostos reembolsos de despesas e serviços que não se sujeitam à retenção de
11% na cessão de mão de obra, conforme alegações dos tópicos 06 e 15 (fls. 2.813 e 2.816).
A Recorrente deverá ser intimada do resultado da presente análise, para, se for o
caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 2833
DF CARF MF
Original